Tribunal: TJDFT
Processo: 0745681-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. EMPRESA EXECUTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DE POSTULAÇÃO JÁ ELUCIDADA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, IV). MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
2. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
3. Aferida a postura nitidamente retardatária da parte, que içara como aptos a ensejarem o a impossibilidade de prolação pelo Juízo da execução de atos constritivos a recaírem sobre crédito extraconcursal fatos inábeis e exaustivamente discutidos no itinerário procedimental, dissociando-se dos termos da ordem judicial que reputa como novel, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois opusera injustificada resistência ao trânsito processual, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, art. 80, IV).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.